Tribunal: TJDFT
Processo: 0740057-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740057-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARI GALDINO DA SILVA AGRAVADO: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ari Galdino da Silva em face da r. decisão (ID 41644591) que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial movido por CN FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME, determinou a penhora mensal na folha de pagamento do Agravante no importe de 20% sobre sua remuneração, deduzidos apenas os descontos compulsórios a título de Previdência Social e Imposto de Renda, até o pagamento total da dívida. Nas razões recursais (ID 41644589), alega, em síntese, que a penhora de 20% sobre seus rendimentos compromete integralmente a subsistência própria e da família dele. Defende que, embora a jurisprudência pátria admita ser possível a mitigação da regra de impenhorabilidade dos vencimentos em casos excepcionais, em montante que não comprometa sua dignidade, o Juízo de origem não observou o caso concreto. Requer seja reformada a decisão agravada para suspender a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do Executado/Agravante ou, subsidiariamente, para reduzir a penhora a 5% sobre os proventos líquidos. Preparo comprovado (ID 42018094 e 42018095). Indeferi a antecipação de tutela recursal (ID 42106208). A Agravada apresentou contrarrazões (ID 43269917), em que suscita preliminar de preclusão, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer o não provimento. O Agravante interpôs Agravo Interno (ID 43285740), visando à reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal e manteve a penhora de 20% dos seus proventos líquidos. A Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 44318443), em que também aduz preliminar de preclusão, pugnando pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o pedido do Agravante visa ao reexame, por esta instância recursal, de matéria acobertada pela preclusão, o que não se admite. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível e o Diploma Processual Civil, em seu art. 507, estabelece ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No processo de referência, verifica-se que a Agravada busca a satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 620.770,82 (seiscentos e vinte mil, setecentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), segundo planilha acostada aos autos (IDs 142090290, 142090292 e 142090293 na origem), relativo a contrato de mútuo financeiro individual firmado pelos mutuários Ari Galdino da Silva e Anita Vitoria de Morais Silva. Constata-se ainda que diversas foram as diligências realizadas para localização de bens livres e ativos financeiros dos Executados passíveis de constrição, as quais restaram parcialmente frutíferas mediante constrição de 2 (dois) veículos e dinheiro. Além disso, foi deferida na origem a penhora de 20% dos proventos líquidos do Agravante, que é policial legislativo aposentado da Câmara dos Deputados (ID 63444544 na origem). O Agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0716251-85.2020.8.07.0000, a fim de ver cessados os descontos de 20% sobre seu salário líquido, o que foi provido (ID 74833782, na origem). Contudo, em sede de Embargos de Divergência, o STJ firmou entendimento pela possibilidade de penhora salarial e determinou o retorno dos autos a este eg. Tribunal para rejulgamento (ID 40009327 dos autos referidos, págs.96/101), Diante desse contexto, em 31/1/2023, a eg. 8a Turma Cível, revendo o posicionamento adotado anteriormente, manteve a decisão do magistrado de origem e, consequentemente, a penhora de 20% sobre os rendimentos do Agravante (ID 43071830 dos autos referidos). Em cumprimento do acórdão, o d. Juízo a quo determinou a penhora de 20% sobre a remuneração do Devedor, deduzidos apenas os descontos compulsórios (ID 41644591), decisão que é objeto do presente Agravo de Instrumento. O Agravado, nas contrarrazões (ID 43269916), suscitou preliminar de preclusão, tendo em vista que nos autos de Agravo de Instrumento no 0716251-85.2020.8.07.0000 já foi decidido que não houve demonstração de que a constrição de 20% sobre os rendimentos do Agravante prejudicaria a subsistência dele, com trânsito em julgado em 3/3/2023 (ID 44224936 do referido processo). Instada a se manifestar acerca da preliminar, a parte Agravante alegou que, embora a tese defendida neste Agravo de Instrumento e no de no 0716251-85.2020.8.07.0000 seja a mesma, as decisões agravadas e os contornos fáticos são diversos (ID 45504802). A despeito dos argumentos aduzidos pela parte Agravante, as razões apresentadas neste recurso já foram objeto de análise no Agravo de Instrumento no 0716251-85.2020.8.07.0000, operando, portanto, a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC/15. Ressalte-se que o objeto de análise no Agravo de Instrumento no 0716251-85.2020.8.07.0000 foi a decisão do Juízo de origem que determinou a constrição de 20% dos proventos líquidos do Agravante, mantida nesta Turma diante da não comprovação naqueles autos de que a referida penhora prejudicaria a subsistência do devedor e de sua família. Destaque-se que, nos presentes autos, o Agravante almejou novamente reformar a decisão do Juízo a quo que, após orientação firmada pelo c. STJ em Embargos de Divergência, determinou a penhora salarial. Registre-se que, nas razões recursais, o Recorrente reitera os mesmos argumentos jurídicos e fáticos já debatidos e analisados nos autos no 0716251-85.2020.8.07.0000, com intuito de revolver matéria já enfrentada. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. (...) 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1358746, 07112716120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO (...) 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.6. Precedente jurisprudencial: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361075, 07154625220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Acrescente-se que a parte Agravante não juntou documento que demonstre mudança na sua situação fática, de modo a evidenciar que a constrição no percentual estabelecido pelo magistrado a quo acarreta malferimento na dignidade e subsistência dele e de sua família, inexistindo elementos novos com o condão de mudar o entendimento externado ao examinar a antecipação de tutela recursal. Desse modo, a apreciação da matéria em autos distintos, no qual houve trânsito em julgado, está sujeita à preclusão, sob consequência de ensejar a eternização de debates já enfrentados, além de violar a segurança jurídica. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Julgo PREJUDICADO o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator